Tribunal: TJMT
Processo: 1033047-28.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033047-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), SANTA CRUZ ENERGIA LTDA - CNPJ: 05.016.046/0001-12 (AGRAVANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), GUSTAVO GOMES LOURENCO - CPF: 018.279.081-90 (ADVOGADO), VICTOR BALSTER DE CASTILHO RODOVALHO - CPF: 036.277.031-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARALISAÇÃO DE OBRAS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto por Santa Cruz Energia Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento a embargos de declaração manejados contra decisão que deferiu efeito suspensivo à apelação interposta pelo Ministério Público, nos autos da Ação Civil Pública que visa à paralisação de obras em suposta Área de Preservação Permanente no entorno do Córrego do Gambá, em Cuiabá/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsistem fundamentos fáticos e jurídicos para a revogação da decisão que suspendeu os efeitos da sentença apelada, a qual havia julgado improcedentes os pedidos ministeriais, permitindo a continuidade das obras executadas pela empresa agravante.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada fundamentou-se na verossimilhança das alegações ministeriais acerca de nulidades processuais e no risco de dano ambiental irreversível, justificando a suspensão da eficácia da sentença com base nos requisitos do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC.

4. As alegações da agravante, no sentido de que não há Área de Preservação Permanente no local e de que os assistentes técnicos do Ministério Público participaram da perícia, não afastam os fundamentos da decisão agravada, especialmente à luz do princípio da precaução ambiental.

5. Jurisprudência desta Câmara reconhece, em casos análogos, a legitimidade da suspensão de atividades potencialmente lesivas em áreas ambientalmente protegidas, priorizando a tutela do meio ambiente.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É cabível o deferimento de efeito suspensivo à apelação em ação civil pública ambiental quando presentes indícios de nulidades processuais relevantes e risco de dano ambiental irreversível.
2
. A manutenção da medida cautelar de paralisação de obras em área potencialmente protegida deve observar o princípio da precaução, ainda que haja controvérsia quanto à caracterização formal da área como APP."

R E L A T Ó R I O

Trata-se

de
agravo interno
interposto por
Santa Cruz Energia Ltda.
contra decisão monocrática proferida pelo
Exmo. Juiz Convocado Agamenon Alcântara Moreno Junior
, que
negou provimento aos embargos de declaração
anteriormente opostos pela agravante.

Os embargos declaratórios
foram opostos
em face da decisão monocrática da
Desa
.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
, que
deferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação
interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, no bojo da
Ação Civil Pública n.º 1025924-55.2021.8.11.0041
, movida com o intuito de paralisar as obras realizadas por Santa Cruz Energia Ltda. em imóvel situado em
suposta Área de Preservação Permanente APP nas imediações do Córrego do Gambá
, em Cuiabá/MT.

A decisão agravada entendeu estar caracterizada a presença dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, notadamente a
plausibilidade do direito invocado
e o
risco de dano ambiental irreparável
, ressaltando supostas nulidades processuais, como o indeferimento de esclarecimentos ao perito, a desconsideração
de

pareceres
técnicos e a realização de vistoria pericial sem a presença dos assistentes técnicos do Ministério Público.

Em sua insurgência, a agravante alega que a decisão agravada carece de fundamentação adequada, baseando-se apenas em alegações genéricas do
Ministério Público
, desacompanhadas de provas suficientes.

Sustenta que
a
perícia técnica judicial concluiu pela
inexistência de APP no local
e que, ainda, os
assistentes técnicos do Ministério Público partic
iparam regularmente da vistoria.

Afirma que a
sentença de primeiro grau foi devidamente fundamentada e se baseou em extenso conjunto probatório
e que a
manutenção do efeito suspensivo acarreta
periculum in mora
reverso
, ante os prejuízos financeiros da paralisação das obras.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, o provimento do agravo interno, com a revogação do efeito suspensivo concedido e o restabelecimento dos efeitos da sentença apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso
não
comporta acolhimento.

Como dito,
o presente agravo interno
veicula a
insurgência da empresa Santa Cruz Energia Ltda. contra a decisão monocrática que, proferida pelo Exmo. Juiz Convocado Agamenon Alcântara Moreno Junior, negou provimento aos embargos de declaração opostos contra anterior decisão da Exma. Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira, a qual deferira pedido de efeito suspensivo à apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no âmbito da Ação Civil Pública n.º 1025924-55.2021.8.11.0041.

Vejamos, no ponto que
interessa,
o teor da decisão da
Exma. Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira
:

O Ministério Público aponta vícios na sentença que comprometem sua validade, como: (i) O indeferimento de esclarecimentos ao perito, em aparente violação ao art. 477, § 2º, II, do CPC;

(
ii
) A desconsideração de pareceres técnicos, em afronta ao contraditório;

(
iii
) A realização de vistoria pericial sem a presença de assistentes técnicos, contrariando o art. 466, § 2º, do CPC.

Além disso, aponta que a sentença desconsiderou o Tema 1.010 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece diretrizes sobre a
proteção

de

APPs
, bem como outras normas ambientais aplicáveis. Essas questões, se confirmadas, podem configurar afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, reforçando a plausibilidade jurídica do recurso interposto.

Esses elementos apontam para uma possível violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, princípios basilares do ordenamento jurídico. Essa constatação reforça a plausibilidade de acolhimento do recurso de apelação interposto.

A continuidade das obras no imóvel em questão representa um risco significativo de degradação ambiental na Área de Preservação Permanente do córrego Gambá, um bem cuja proteção é prioritária. O princípio da precaução, amplamente reconhecido pela jurisprudência, impõe a adoção de medidas preventivas para evitar danos irreversíveis ao meio ambiente, mesmo diante de incertezas quanto à extensão dos impactos.

A suspensão das obras, por sua vez, não implica prejuízo irreparável à parte contrária, pois não envolve a demolição das estruturas já edificadas, mas apenas a interrupção temporária das atividades, assegurando que eventuais danos não sejam agravados durante o trâmite do recurso.

Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, determinando a suspensão da eficácia da sentença apelada e a paralisação das obras no imóvel de matrícula nº 104.434 até o julgamento final da apelação.

Em face da decisão acima, foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados, nos seguintes termos:

A decisão embargada, ao conceder o efeito suspensivo, fundamentou-se na presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, conforme exigido pelo art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC.

O
fumus boni iuris
foi demonstrado pela possível violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em razão do indeferimento de esclarecimentos ao perito, da desconsideração de pareceres técnicos e da realização de vistoria pericial sem a presença de assistentes técnicos.

O
periculum in mora
foi evidenciado pelo risco de degradação ambiental na Área de Preservação Permanente do córrego Gambá, um bem cuja proteção é prioritária.

Além disso, o Ministério Público demonstrou o risco de dano grave ou de difícil reparação, ao apontar que a continuidade das obras no imóvel em questão representa um risco significativo de degradação ambiental na Área de Preservação Permanente do córrego Gambá, um bem cuja proteção é prioritária.

Dessa forma, em que pese às alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Não há falar-se em reforma da decisão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

(...)

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

Pois bem.

O
ponto nodal
da
presente
controvérsia reside na paralisação de obras executadas pela agravante em imóvel situado às margens do Córrego do Gambá, em Cuiabá/MT, área que, segundo sustenta o órgão ministerial, encontra-se inserida em Área de Preservação Permanente, sendo, por conseguinte, indevidamente ocupada por empreendimento comercial da referida empresa.

Na origem, a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público, sem acolher pretensões probatórias adicionais que visavam esclarecer aspectos técnicos da controvérsia, notadamente no que tange à caracterização da área como APP e à regularidade do procedimento pericial. A apelação ministerial veio instruída com pedido de efeito suspensivo, o qual foi acolhido pela decisão ora atacada por meio deste agravo interno.

A decisão agravada encontra-se amplamente fundamentada, tendo identificado elementos de verossimilhança nas alegações ministeriais, especialmente diante das possíveis
nulidades processuais apontadas, tal
como o indeferimento de esclarecimentos técnicos, a desconsideração de pareceres e a realização de perícia sem acompanhamento técnico do
Ministério Público
, além do risco de dano ambiental irreparável, a justificar a paralisação das obras até o deslinde definitivo do recurso.

Os argumentos trazidos pela agravante, no sentido de que o curso hídrico do Córrego do Gambá estaria descaracterizado, que a área não mais configuraria APP e que os assistentes técnicos do Ministério Público participaram regularmente da perícia, não infirmam, por si sós, os fu
ndamentos da decisão recorrida.

Como bem delineado, a
controvérsia impõe reexame aprofundado
da matéria, o que justifica, com base no princípio da prevenção ambiental,
a manutenção da suspensão da eficácia da sentença até o julgamento final da apelação.

Ademais, destaca-se que esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo já se debruçou anteriormente sobre a temática,
no
Agravo de Instrumento n.º 1022409-38.2021.8.11.0000, na qual se reconheceu
, já naquela oportunidade,
a necessidade de paralisar as obras situadas nas margens do Córrego do Gambá, em razão da ocupação de extensão não edificável em Área de Preservação Permanente, firmando-se o entendimento de que
“paralisar a implantação de obra que está inserida em extensão não edificável em Área de Preservação Permanente – APP é medida imprescindível e evidente, de modo a autorizar o embargo de qualquer atividade econômica que possa ocasionar
dano
ao meio ambiente”
.

Tal como naquela ocasião, a decisão aqui a ser tomada deve ser guiada pela
adequação e proporcionalidade da medida ora impugnada, em consonância com o princípio da precaução que rege o Direito Ambiental, conforme preconizado no art. 225 da Constituição Federal e na jurisprudência pátria.

Destarte, diante da inexistência de vícios na decisão agravada, da inexistência de argumentos novos capazes de infirmá-la e da jurisprudência consolidada nesta Corte, impõe-se a
manutenção da decisão proferida
, com a consequente negativa de provimento ao presente agravo interno.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação interposta pelo Ministério Público, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1025924-55.2021.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025